Tribunal: TJDFT
Processo: 0727209-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina que, em sede de ação indenizatória, excluiu da lide o Banco Réu, bem como inverteu o ônus probatório a encargo das Agravantes. Destaco os termos da decisão impugnada: “Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO VOTORANTIM S.A., eis que incide, no caso, a mesma ratio decidendi da decisão proferida pelo STJ no REsp 1946388/SP, segundo a qual não há responsabilidade das instituições financeiras por eventuais vícios dos produtos/serviços, diante da autonomia do contrato de mútuo celebrado para o custeio de tais. É evidente, assim, a ilegitimidade passiva do BANCO VOTORANTIM S.A., razão pela qual acolho a preliminar arguida e extingo o feito em relação a tal réu nos termos do art. 485, VI do CPC. Condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do citado réu, que fixo em 3% sobre o valor da causa, seguindo o entendimento do STJ no REsp n. 1760538/RS, no sentido de que “o art. 85, § 2o, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada.” A cobrança fica condicionada ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, exclua-se do polo passivo o BANCO VOTORANTIM S.A. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela AMOR SAUDE PLANALTINA LTDA. Em face da adoção da Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas exclusivamente de acordo com a narrativa da petição inicial. No caso, é incontroverso que o tratamento que ensejou os aventados prejuízos foram realizados no estabelecimento da arguente, o que é suficiente à afirmação de sua pertinência subjetiva. A verificação se deve ou não ser responsabilizada pelos prejuízos alegados é questão a ser resolvida no mérito. Para o fim de manter a efetividade da decisão liminar (ID n. 184416425) e tendo em vista a exclusão do BANCO VOTORANTIM do polo passivo, fato que ensejará o restabelecimento das cobranças que estavam suspensas nos termos daquela decisão, comino as demais rés AMOR SAUDE PLANALTINA LTDA e CARLA CÂNDIDO RAMOS a obrigação de realizarem os pagamentos das parcelas do referido contrato. A autora deverá juntar aos autos a íntegra do carnê e os citados réus deverão realizar os pagamentos, observadas as datas de vencimento, comprovando-os nos autos. Fixo multa equivalente ao triplo de cada parcela não adimplida até a data do vencimento. Indefiro tramitação do feito em segredo de justiça, eis que não vislumbro presente qualquer das hipóteses do art. 189 do CPC, devendo prevalecer a regra quanto à publicidade dos atos processuais, máxime porque o pedido de sigilo não partiu da autora, titular do direito à intimidade que supostamente se pretende preservar. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevante a ocorrência de erro da profissional dentista no tratamento realizado na parte autora, se há necessidade de continuação/reparo e, em caso positivo, os custos necessários. Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova pericial e documental. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta dos documentos juntados pela parte autora que evidenciam que os tratamentos não foram exitosos, tanto que foi procurado outro profissional. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência técnica da parte autora, pois não possui conhecimento técnico sobre o diagnóstico e o tratamento. Incumbirá, assim, às rés AMOR SAUDE PLANALTINA LTDA e CARLA CÂNDIDO RAMOS o ônus probatório, motivo pelo qual deverão arcar com os honorários periciais. Dito isso, defiro a produção da prova pericial. Nomeio perito do Juízo Gisele Ledra, com dados no cartório. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos e indique eventuais assistentes técnicos. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias, oportunidade em que a ré deve depositar os honorários, caso concorde. Intimem-se." As Agravantes sustentam, em síntese, a legitimidade do Banco Réu porquanto, em que pese aparente autonomia do contrato de mútuo levantada pelo magistrado de primeira instância, é evidente que o contrato de financiamento o qual fora firmado entre as partes se destinou, exclusivamente, a financiar a aquisição do tratamento odontológico discutido nos autos originários, tendo sido transferido o valor atinente ao servido da instituição financeira diretamente para a Empresa Agravante. Dizem ainda que, ao se reconhecer a ilegitimidade passiva do banco, o MM. Juiz alterou os termos da tutela provisória, extrapolando os termos da petição inicial, porquanto a Autora Francisca pediu a suspensão das cobranças, bem como que fosse determinado que a parte ré não efetuasse a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. Contudo, na decisão impugnada foi determinada a obrigação de as Agravantes realizarem os pagamentos do contrato entabulado entre as partes, sob pena de multa. Alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, já que ao proferir decisão de mérito, não foi oportunizada às partes a produção de provas, não obstante houvesse pedido expresso pela produção de prova oral. Ainda, ponderam a indevida inversão do ônus da prova, ao argumento de que versando os autos sobre tratamento odontológico, não há aplicação do CDC sobre as atividades dos profissionais liberais, e ainda que assim não fosse, diz que a Agravada possui vasta gama de provas documentais, de forma a comprovar o direito alegado. Acrescentam a ilegitimidade passiva da clínica agravante, na medida em que o serviço técnico foi prestado exclusivamente pela profissional Carla. Argumentam que a clínica recorrente é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, porque a relação que existe entre a clínica e o profissional é contratual, de parceria, de forma que se limita ao fornecimento da infraestrutura adequada à prestação dos serviços odontológicos. Ao final, ponderando pela existência dos requisitos autorizadores da liminar, pedem: "a) Seja o recurso recebido e processado sob forma de Agravo de Instrumento, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC/15; b.1) Subsidiariamente, seja concedida antecipação de tutela recursal para suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente recurso; c) Na forma do inciso II, art. 1.019, do Código de Processo Civil, seja determinada a intimação da parte agravada, para, em querendo, no prazo legal, apresentar resposta ao presente recurso; d) Perante explanado e devidamente comprovado nas presentes razões recursais, considerando, aliás, que o juízo de primeira instância não sopesou as razões fartamente noticiadas que dão conta à necessária reforma da decisão saneadora agravada, dando PROVIMENTO ao presente agravo para a: i) manutenção do Banco Votorantim S.A por ser parte legítima no presente feito e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada; ii) deferimento das provas orais (testemunha e depoimento pessoal); iii) indeferir o pleito de inversão do ônus da prova, mantendo a regra geral do art. 373, I do CPC, e determinar rateio dos honorários periciais; iv) reconhecer a ilegitimidade passiva da clínica agravante, extinguindo o feito em relação à esta sem resolução do mérito;" Preparo regular. É a suma dos fatos. Conheço em parte do recurso. Deixo de conhecer do alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida a realização de prova testemunhal, porquanto esse tipo de decisão interlocutória não é passível de recorribilidade imediata por meio de agravo de instrumento, a teor do que se lê no art. 1.015, do CPC. E é exatamente por não comportar imediato reexame por meio da via recursal eleita, as Recorrentes devem se valer, se o caso, e oportunamente, do recurso de apelação. Com efeito, a regra do art. 1.009, § 1o, do CPC, dispõe que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Quanto à questão de fundo, em relação à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, consta no feito originário que a Autora, Francisca Rodrigues, ajuizou ação de rescisão de negócio jurídico com indenização por dano moral e material, em desfavor do Banco Votorantim S.A, Amor Saúde Planaltina Ltda e Carla Cândido Ramos. Na petição inicial, a Autora afirma que contratou serviço odontológico com a segunda e terceira rés, no valor de R$ 3.920,00 (três mil, novecentos e vinte reais) parcelados através de financiamento junto ao banco réu e mais R$ 871,00 (oitocentos e setenta e um reais) no cartão de crédito. Diante do insucesso do tratamento, pediu a rescisão contratual e as indenizações correspondentes. Em decisão de ID. Num. 61070707, a MMa. Juíza acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do banco Réu. De fato, em situação similar, o E. STJ, no julgamento do RE 1946388/SP se posicionou no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora"). Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto. Neste sentido, REsp n. 2.039.968/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023, AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022, REsp n. 1.946.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021, dentre outros. Tal entendimento deve ser aplicado para a hipótese dos autos, em que o Banco Réu estabeleceu contrato de financiamento para prestação de serviços odontológicos. Ou seja, a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do serviço, sem nenhuma vinculação com a clínico odontológica, tendo atuado somente como "banco de varejo". Em relação à legitimidade da clínica AMOR SAÚDE PLANALTINA LTDA, tenho que a r. decisão deve ser mantida, porquanto em uma análise perfunctória, o fato de o tratamento dentário ser realizado nas instalações da clínica é suficiente para afastar, por ora, a sua tese de parte ilegítima. Quanto à determinação para que as rés realizem o pagamento das parcelas relativas ao contrato de mútuo, isto decorre do próprio pedido feito pela Autora na inicial e da exclusão do Banco réu da lide. Ora, se a Autora pede que não haja qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial ou restrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, a dívida junto ao banco não pode deixar de ser paga, de forma que não houve qualquer decisão extra petita como querem fazer crer as Recorrentes. Por fim, a inversão do ônus da prova decorre do fato de se tratar de relação de consumo, na medida em que a exceção expressa no § 4° do art. 14 que diz respeito aos profissionais liberais não se aplica ao caso, já que o processo foi ajuizado exclusivamente contra a clínica odontológica, cuja responsabilidade é objetiva (neste sentido, PJE 07028794820208070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 8/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). E, ainda, restou configurada a hipótese descrita no art. 6o, VI, do Estatuto Consumerista, na medida em que, de fato, nesta fase incipiente do processo, é de se reconhecer que a Autora não possui conhecimento técnico sobre o diagnóstico e o tratamento executado. Com estas considerações, conheço em parte do recurso e indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator